Tribunal: TJDFT
Processo: 0701840-78.2023.8.07.0017
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECUSA INDEVIDA. ASTREINTES. SEM LIMITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL DO VALOR DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a empresa gestora de plano de saúde deve fornecer medicamento à base de canabidiol para criança diagnosticada com transtorno do espectro autista.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929 e Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.889.704, estabeleceu a taxatividade, em regra, do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O referido entendimento foi superado pela Lei n. 14.454/2022, que estabeleceu critérios que permitem a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.
4. O plano de saúde não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado ao paciente, motivo pelo qual se consideram abusivas as cláusulas contratuais em contrário.
5. A multa coercitiva tem por finalidade desestimular a persistência no descumprimento das decisões judiciais e não deve, em regra, ser passível de limitação sob pena de representar verdadeiro descrédito para o Poder Judiciário.
6. A base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios deve abranger o valor da obrigação de fazer.
7. A majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil aplica-se somente aos casos de não conhecimento integral do recurso e de não provimento do recurso conforme o Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação provida.
Tese de julgamento: “O plano de saúde não pode interferir no tipo de tratamento que o médico assistente prescreveu ao paciente e deve fornecer a cobertura prevista na Lei n. 9.656/1998”.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp 1.733.013, Rel. Min. Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.12.2019; Tema no 1.161/STF; Tema no 1.059/STJ.